Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008318-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEBER AUGUSTO FADONI - CPF: 324.353.528-08 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER AUGUSTO FADONI - CPF: 324.353.528-08 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KLEBER AUGUSTO FADONI E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DECORRENTE DE BUEIRO DESTAMPADO EM VIA URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível interpostos por
Kleber Augusto Fadoni
e pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos, formulado em face do Município, em decorrência de acidente em via pública causado por bueiro destampado, sem iluminação ou sinalização adequada.

II. Questão em discussão

2.

Os pontos controvertidos referem-se a:
(i) verificar se há responsabilidade civil do Município por omissão específica na conservação de via pública urbana;
(ii) examinar a existência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido;
(iii) analisar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima;
(iv) avaliar a possibilidade de fixação de pensão mensal vitalícia, diante de sequela permanente que reduziu a capacidade laborativa do autor;
(v) aferir eventual excesso no quantum fixado a título de danos morais e estéticos;
(vi) verificar se houve julgamento
extra petita
em relação a pedido não formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.

A prova testemunhal e documental confirmou que o acidente ocorreu à noite, em razão de bueiro destampado, mal sinalizado, com ausência de iluminação pública, e que o local já apresentava essa condição há meses, revelando
omissão específica
do Município na manutenção de área urbana.

4.

Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do ente público:
fato administrativo, dano e nexo causal
. A alegada culpa exclusiva da vítima foi afastada diante do conjunto probatório.

5.

A sentença foi escorreita ao fixar o valor da indenização por
danos morais
em R$ 20.000,00 e por
danos estéticos
em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

No tocante à pensão mensal, o laudo pericial constatou
redução permanente da capacidade laborativa
do autor, decorrente de fratura no tornozelo esquerdo, com perda funcional parcial de 2,5%, o que, nos termos do art. 950 do Código Civil e jurisprudência do STJ, autoriza a fixação de pensão mensal proporcional ao dano funcional.

7.

A pensão mensal deve incidir sobre o salário-mínimo, com pagamento em parcela única quanto aos valores vencidos (desde o acidente até a data da publicação do acórdão), e mensalmente quanto aos vincendos, até que o autor complete 65 anos ou venha a óbito, o que ocorrer primeiro.

8.

Deve ser reconhecido julgamento
extra petita
, pois a sentença indeferiu pedido de reparação por danos materiais não formulado, devendo ser excluído do dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso do Município de Rondonópolis não provido
.

10.

Recurso de Kleber Augusto Fadoni parcialmente provido
para:
(i) excluir do dispositivo a parte que julga improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de pedido inicial; e
(ii) incluir a condenação do Município ao pagamento de
pensão mensal vitalícia
, correspondente a 2,5% de um salário-mínimo, com valores vencidos pagos em parcela única e vincendos até que o autor complete 65 anos ou venha a falecer, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento
:
É devida a indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia quando demonstrado que o acidente em via pública, causado por bueiro destampado e mal sinalizado, decorreu de omissão específica do ente público municipal, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício formal para a fixação da pensão, bastando a comprovação da redução da capacidade laborativa.

Dispositivos legais citados
:
CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 882924/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 21.9.2017.

STJ, REsp 2171033/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.3.2025.

STJ, REsp 1282069/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.5.2016.

TJMT, ApC 0015894-09.2016.8.11.0055, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
KLEBER AUGUSTO FADONI e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação de indenização por danos corporais, morais, estéticos e materiais
movida em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

·

Condenar o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais;

·

Condenar o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos estéticos;

·

Julgar improcedente o pedido de indenização por dano material;

·

Julgar improcedente o pedido de pensão mensal (lucros cessantes).

Apelação de
KLEBER AUGUSTO FADONI

Aduz que não houve pedido de reparação de despesas com o conserto da motocicleta, e que o indeferimento desse ponto configura julgamento
extra petita
.

Assevera que a negativa da pensão mensal se fundamentou indevidamente na ausência de prova de vínculo empregatício formal, desconsiderando o laudo pericial que atesta incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade de entregador.

Afirma que a sentença ignorou a realidade fática, ao exigir comprovação de renda específica para o deferimento da pensão mensal, sendo esta incompatível com a natureza da responsabilidade civil por omissão específica do ente público. Argumenta que a perda da capacidade laboral justifica, por si, o arbitramento da pensão mensal.

Destaca que o valor fixado a título de danos morais e estéticos não guarda proporcionalidade com a extensão do dano, as lesões sofridas e suas repercussões, sendo manifestamente insuficiente diante da gravidade do acidente e da repercussão permanente em sua qualidade de vida e capacidade profissional.

Sustenta que o laudo pericial médico judicial confirmou a existência de sequelas permanentes e irreversíveis, com perda funcional de 10 a 25% do tornozelo esquerdo, causando marcha claudicante e restrições para atividades rotineiras.

Alega, ainda, que o dano estético foi subavaliado, considerando a natureza visível, permanente e constrangedora da sequela. Aponta precedentes jurisprudenciais do STJ e dos Tribunais Estaduais que majoram valores indenizatórios em hipóteses semelhantes.

Ressalta que a cumulação dos danos morais e estéticos é cabível, e que o montante total de R$ 30.000,00 não é compatível com os parâmetros adotados em casos análogos. Discorre que a indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para:

·

Reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo, desde a data do evento danoso (24/04/2022);

·

Majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00;

·

Majorar a indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00;

·

Fixar a cumulação das indenizações, totalizando R$ 100.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 300625467).

Apelação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Nas razões recursais, sustenta o Município que a responsabilidade estatal, no caso de omissão, deve ser subjetiva, exigindo comprovação de culpa, o que inexistiria nos autos.

Ressalta que não houve comprovação de vínculo profissional por parte do autor que justificasse a pensão mensal requerida. Aponta, ainda, culpa exclusiva da vítima e ausência de elementos suficientes para a condenação por danos materiais, morais e estéticos.

Alega que a sentença merece reforma, inclusive quanto aos valores indenizatórios fixados, por não refletirem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, minorar os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O autor apresentou contrarrazões no Id. 300625469. Em preliminar, pleiteia o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 304397853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
KLEBER AUGUSTO FADONI e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de indenização por danos corporais, morais, estéticos e materiais
movida em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Em breve síntese, na origem, o autor narra que, em 24 de abril de 2022, por volta de 00h25min, no exercício da atividade de entregador por aplicativo (iFood), sofreu acidente ao cair com sua motocicleta em um bueiro destampado e sem sinalização, localizado na Rua Sete Copas, Bairro Coophalis, no Município de Rondonópolis/MT. Alega que o local era mal iluminado e não apresentava qualquer sinalização de risco, o que resultou em
fratura grave no tornozelo esquerdo e outras lesões, gerando sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa
.

Em razão do ocorrido, pleiteou o pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, incluindo pensão mensal vitalícia, em razão da alegada incapacidade parcial e definitiva para o exercício de atividades laborativas que exigem esforço físico e mobilidade.

Em sua contestação, assevera o Município (i) a ausência de omissão estatal, inexistência de nexo causal, (ii) culpa exclusiva da vítima e (iii) ausência de comprovação dos danos.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular acolheu em parte os argumentos do autor, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

·

Condenar o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais;

·

Condenar o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos estéticos;

·

Julgar improcedente o pedido de indenização por dano material;

·

Julgar improcedente o pedido de pensão mensal (lucros cessantes).

Apelação

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

1. Preliminar de não conhecimento do recurso – ausência de dialeticidade

Da análise do recurso interposto, é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, assim, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

2. Mérito

2.1 – Responsabilidade Civil

Nas razões recursais o Município apelante aduz:

“Primeiro, não houve omissão porque, a simples ausência de tampa de um bueiro não pode ser atribuída responsabilidade ao ente Municipal. Diversos fatores, alheios a vontade do réu, podem ter ocorrido para que inexistisse a aludida tampa, como, por exemplo, a aludida tampa ser retirada por qualquer pessoa, e não pelo Município. Ademais, pelas imagens, verifica-se que o suposto bueiro encontra-se à beira da calçada, e com vegetação elevada, de fácil visualização.

Segundo, não há nexo de causalidade, porque, além de não haver ação ou omissão por parte do Poder Público para relacioná-la, inexiste prova de que o acidente decorreu da conduta estatal afirmada, ou seja, da efetiva queda no buraco que existiria na rua em questão no momento do acidente.

Em outras palavras, não há prova de que a perda sofrida pelos autores decorreu da omissão do réu.

Assim, porque não comprovada nenhuma ação/omissão estatal e, consequentemente, nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, ou seja, do Ente Público Municipal, devendo, portanto, a ação ser julgada improcedente em todos os seus termos.

[...]

O autor se limita a atribuir a responsabilidade pelo acidente ao Poder Público municipal, mas, em verdade, o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, mesmo sabendo que realizou a conversou praticamente à beira da calçada, tendo, inclusive, vegetação de fácil visualização que impedia a passagem.

Assim, presente a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, porquanto inexistente o nexo de causalidade entre a suposta omissão alegada e o dano sofrido, devendo, por esse motivo, a ação ser julgada improcedente em todos os seus termos.

Subsidiariamente, eventual indenização deve ser fixada a par do Código Civil, cujo artigo 945 determina que ‘se a vítima tiver concorrido culposamente par ao evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano’.”

O recurso, contudo, deve ser desprovido
.

Isso porque, a testemunha ouvida em audiência confirmou que:

- quando chegou ao local do acidente já era noite;

- viu que a roda dianteira da moto do autor estava dentro do buraco;

- o autor estava ao lado do buraco, meio desorientado ainda, devido ao impacto, e reclamada de dores na perna;

- quando o SAMU chegou até o local, foi constatado pelo socorrista que o autor havia fraturado uma perna.

A referida testemunha também confirmou que o local não possui iluminação adequada, já que, mesmo à noite, o muro existente na esquina deixa o buraco totalmente no escuro, o que dificulta a sua visualização por quem trafega no local; e que o buraco estava aberto há meses.

Demais disso, extrai-se da imagem fotográfica do local, trazida com a petição inicial, que o buraco adentra a pista de rolamento, não havendo falar-se em risco causado ou aumentado pela conduta do réu.

Logo, escorreita a sentença na parte em que concluiu restar comprovado nos autos, por meio de imagens e prova oral,
“
que
existia bueiro destampado rente à calçada, sem qualquer sinalização, em rua urbana sem iluminação adequada, circunstância agravada pelo horário noturno
.”

Demonstrado, pois, que o acidente sofrido pelo autor decorreu de omissão específica do Município apelante em manter a via em condições seguras, se fazem presentes o fato administrativo, o dano e o nexo causal, aptos a caracterizar a responsabilidade civil do Município.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL – TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS
Quando a omissão do ente público na conservação da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano
. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00158940920168110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

(Destaquei)

2.2 – Do valor dos danos morais e estéticos

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais e estéticos infligidos ao autor, afigura-se razoável manter o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00, e por danos estéticos em R$10.000,00 (dez mil reais).

Apelação de
KLEBER AUGUSTO FADONI

1. Julgamento
extra petita

Verifica-se que, de fato, não houve pedido de indenização por dano material, a título de reparação de despesas com o conserto da motocicleta, razão pela qual o indeferimento deste pleito na sentença configura julgamento
extra petita
, devendo, pois, ser excluído do dispositivo.

2. Mérito

Em suas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença para:

- condenar o Município ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo, desde a data do evento danoso (24/04/2022);

- majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00; e

- majorar a indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00.

2.1 - Pensão mensal vitalícia

Na sentença, o Juízo singular julgou improcedente o pedido de pensão mensal vitalícia, ao fundamento de que o autor
“
não apresentou qualquer comprovação de vínculo profissional, atividade remunerada ou recebimento de renda à época do acidente
, como contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros meios idôneos [...], o que inviabiliza a fixação de pensão mensal por lucros cessantes.”

Neste ponto,
o recurso deve ser provido
.

De acordo com o artigo 950 do Código Civil:

“
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
”

Em relação à incapacidade do autor, o perito do Juízo pontuou:

“01. Quais são as lesões e as sequelas que apresentam a parte autora em decorrência dos acidentes envolvendo veículo automotor em que este foi vítima? Tais lesões são compatíveis com o acidente noticiado nos autos? R: SEQUELA DE FRATURA EM TORNOZELO ESQUERDO. CID T93.2

02. Diante das sequelas apresentadas pela parte autora, pode-se afirmar que possui limitação para realizar serviços manuais e repetitivos durante tempo prolongado? R: EXISTE LIMITAÇÃO DE PERMANECER EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA POR LONGOS PERÍODOS E SUBIR E DESCER ESCADAS FREQUENTEMENTE.

03. Diante das sequelas apresentadas pela parte autora, pode-se afirmar que possui limitação para ficar muito tempo em pé? R: SIM.

04. Diante das sequelas apresentadas pela autora, pode-se afirmar que possui limitação para abaixar-se e levantar-se constantemente? R: SIM.

05. Diante das sequelas apresentadas pela parte autora, pode-se afirmar que possui limitação para sustentar o seu peso? R: EM CIMA DO TORNOZELO ESQUERDO, SIM

[...]

11. Diante das sequelas apresentadas pela parte autora, pode-se afirmar que possui limitação de força, mobilidade ou firmeza dos membros lesionados? R: SIM, PARA TORNOZELO ESQUERDO.

12. Considerando todo tratamento até hoje realizado, as sequelas estão consolidadas, são permanentes? R: SIM.

13. Pode-se afirmar que as sequelas constatadas pela perícia trazem consequências em todo membro superior lesionado, fazendo com que fique completamente incapacitado? Ou seja, a sequela trouxe incapacidade total do membro? Se não, pode-se informar qual a porcentagem de perda da capacidade funcional dos membros lesionados? R:
PERDA FUNCIONAL PARCIAL EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO LEVE/MODERADO (10/25%)
”

Assim, é evidente a
redução parcial, incompleta e permanente
da capacidade laborativa do autor, decorrente da sequela de fratura em tornozelo esquerdo,
calculada em 10% de perda total anatômica sobre 25% de perda funcional
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
é devida pensão mensal vitalícia em razão da diminuição da capacidade laborativa decorrente de sequelas irreversíveis
, ainda que a vítima permaneça, em tese, apta para o exercício de alguma atividade profissional. Tal posicionamento decorre do reconhecimento de que o portador de limitações físicas enfrenta maiores dificuldades para inserção no mercado de trabalho, além de suportar esforço adicional no desempenho de suas funções.

A redução da capacidade laborativa acarreta não apenas limitações evidentes, mas também restringe as oportunidades de busca por melhores condições no mercado de trabalho, razão pela qual se justifica a concessão da pensão mensal vitalícia.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço.’ [...]”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 882924 RJ 2016/0088000-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

“[...] É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido. [...].”
(STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Ante a ausência de prova de que o autor percebia salário à época do acidente, deve ser adotado o salário-mínimo nacional como base de cálculo da pensão, sobre o qual incidirá o
fator de 2,5%
(
10% de 25%)
, equivalente à perda funcional sofrida pelo autor.

Quanto à forma de pagamento da pensão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o autor não tem o direito absoluto de que a pensão seja arbitrada e paga de uma vez só, ficando a cargo de o Magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência da regra. E no caso, o pagamento em parcela única deve ser feito somente em relação aos valores vencidos e, quanto aos vincendos, mês a mês, diante da possibilidade de a vítima do acidente ficar desemparada em determinado momento de sua vida, ou de ocorrer enriquecimento ilícito, caso o beneficiário faleça antes de completar 65 anos de idade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 . MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3.
O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art . 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00 . 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1282069 RJ 2011/0224428-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

Por conseguinte, o Município deve ser condenado a pagar pensão mensal vitalícia, até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a sua morte, o que ocorrer primeiro
, devendo os valores vencidos ser pagos em parcela única, desde a data do acidente (
24/4/2022)
até a publicação deste acórdão.

2.2 – Do valor dos danos morais e estéticos

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais e estéticos infligidos ao autor, afigura-se razoável manter o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00, e por danos estéticos em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;

e

b)

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação de
KLEBER AUGUSTO FADONI

para:

- excluir do dispositivo da sentença, o tópico que julga improcedente o pedido de indenização por dano material, a título de reparação de despesas com o conserto da motocicleta; e

- reformar parcialmente a sentença, apenas para incluir a condenação do Município requerido ao pagamento de
pensão mensal, no valor correspondente a 2,5% (10% de 25%) de um salário-mínimo,
até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a sua morte, o que ocorrer primeiro
, devendo os valores vencidos ser pagos em parcela única, desde a data do acidente (
24/4/2022)
até a publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025